Tribunal: CARF
Processo: 16327.000016/2005-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000016/2005-92
Recurso
Embargos
Acórdão no
1301-006.168 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2021
Embargante
IGA PARTICIPACOES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1999
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete em segunda
instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado,
paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, com atribuição de
julgar recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para considerar o valor retificado da receita da
Fundação Itaubanco, para o ano calendário 2001 de R$ 74.878.617.885,00, para R$
748.786.178,85 para fins de apuração do rateio de despesas, nestes autos.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de
Sousa, Jose Eduardo Dornelas Souza, Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso, Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).
Relatório
Trata-se de determinação contida no Acórdão de Embargos n° 9101-005.383, de
10/03/2021 (e-fls. 787 e ss), que complementou o Acórdão n° 9101-004.401, de 10/03/2021 (e-
fls. 787 e ss), ambos da 1a Turma da CSRF para que esta Turma Ordinária complemente o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000016/2005-92
Fl. 856
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.168 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000016/2005-92

Acórdão n° 101-96.525, de 23/01/2008 (e-fls. 626 e ss), e desta forma “sejam apreciadas as
matérias ‘a divergência de valores’ (Item VI do Recurso Voluntário) e, também, ‘o efeito da
autuação nas empresas conveniadas’ (Item V do Recurso Voluntário)”. Assim relatou a 1a Turma
da CSRF (e-fls. 787 e ss):

Trata-se de recurso especial de divergência apresentado pela Fazenda Nacional em face
do Acórdão no 101-96525, de 23/01/2008, que, por unanimidade de votos, deu
provimento ao recurso voluntário de ITAU GESTÃO DE ATIVOS S/A.
Do termo de verificação fiscal (fls. ) se extrai que se trata de lançamento para cobrança
de IRPJ e CSLL, referente aos anos-calendário de 1999 a 2002, sob o argumento de
redução indevida do lucro líquido para a determinação do lucro real e da base de cálculo
da CSLL, por não ter ficado comprovada a efetiva utilização da estrutura compartilhada
decorrente do "Convênio de Rateio de Custos Comuns — CRCC" firmado com o Banco
Itaú S/A, prejudicando, assim, a dedutibilidade integral das despesas de pessoal
lançadas na contabilidade.
Cientificado da autuação, o contribuinte apresentou impugnação que foi julgada
improcedente na primeira instância de julgamento pela seguinte decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002
Ementa:
DESPESAS
SEM
DOCUMENTAÇÃO
HÁBIL.
RATEIO.
DEDUTIBILIDADE. Para que sejam dedutíveis as despesas com comprovante em
nome de uma outra empresa do mesmo grupo, por terem sido as mesmas rateadas, é
imprescindível que, além de atenderem os requisitos previstos no Regulamento do
Imposto de Renda, fique justificado e comprovado o critério de rateio.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002
Ementa: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE.
Estando os atos administrativos, consubstanciadores do lançamento, revestidos de suas
formalidades essenciais, não se há que falar em nulidade do procedimento fiscal.
ÔNUS DA PROVA.
A atribuição do ônus da prova ao Fisco não o impede de efetuar o lançamento de ofício
com base nos elementos de que dispuser, quando o contribuinte, obrigado a prestar
declaração ou intimado a informar sobre fatos de interesse fiscal de que tenha ou deva
ter conhecimento, se omite, recuse-se a fazê-lo, ou o faz insatisfatoriamente.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Indefere-se o pedido de perícia quando presentes nos autos elementos capazes de formar
a convicção do julgador, bem como quando efetuado sem a formulação dos quesitos,
assim como sem a indicação do nome, endereço e a qualificação profissional do perito,
por não se coadunar às regras do artigo 16, inciso IV, e § 1°, do Dec. n° 70.235, de
1972.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Fl. 857
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.168 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000016/2005-92

Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002
Ementa: CSLL. LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Aplica-se aos lançamentos reflexos o decidido em relação ao lançamento matriz.
Lançamento Procedente
Intimado da decisão de primeira instância em 21.03.2006, recorreu ao Conselho de
Contribuintes, em 19.04.2006, tempestivamente (fls. 374/389), juntando os documentos
de fls. 390/421, alegando em síntese, as mesmas razões de sua exordial e apontando erro
na apuração:
VI - DA DIVERGÊNCIA DE VALORES
Ainda que nenhuma das alegações acima prosperem, verifica-se equívoco na apuração
dos créditos tributários lançados no auto de infração em referência. Isso porque, no ano
de 2001, não obstante o autuante tenha partido das informações que lhe foram prestadas,
relativas à receita bruta das empresas conveniadas, tais informações continham
equivoco de digitação que gerou distorção na proporcionalização efetuada.
A Recorrente anexa demonstrativo que evidencia o efeito desse equivoco, e permite
verificar que a receita bruta auferida pela Recorrente no ano de 2001 corresponde a
0,00435001% da receita total das empresas conveniadas (e não aos 0,00135998%
calculados pelo autuante), o que faz com que a base de cálculo dos créditos que teriam
deixado de ser recolhidos se altere substancialmente (doc. 04).
Após o final do prazo do recurso voluntário (fls. 439/440), o contribuinte, objetivando
demonstrar a validade dos critérios e procedimentos adotados por ele relativos ao
Convênio de Rateio de Custos, juntou aos autos os seguintes documentos: Laudos da
Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras — FIPECAFI (fls.
449/491), da Moore Stephens Auditores Independentes (fls. 492/571) e da BDO
Trevisan (fls. 572/586).
Ao recurso voluntário apresentado foi dado provimento, nos termos da seguinte ementa:
PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO —
Tendo o lançamento sido efetuado com observância dos pressupostos legais, incabível
cogitar-se de nulidade do Auto de Infração.
IRPJ — RATEIO DE CUSTOS — DESPESAS COMUNS A EMPRESAS DE UM
MESMO GRUPO ECONÔMICO — As despesas comuns a diversas empresas de um
mesmo grupo econômico, lançadas na contabilidade da empresa controladora, podem
ser rateadas para efeito de apropriação aos resultados de cada uma delas, com base no
"Convênio de Rateio de Custos Comuns", desde que fique justificado e comprovado o
critério de rateio.
LANÇAMENTO DECORRENTE — CSLL — Em se tratando de exigência
fundamentada na irregularidade apurada em procedimento fiscal realizado na área do
IRPJ, o decidido naquele lançamento é aplicável, no que couber, ao lançamento
decorrente na medida em que não há fatos ou argumentos novos a ensejar conclusão
diversa.
Em face da decisão favorável ao contribuinte, a PGFN apresenta recurso especial de
divergência à CSRF, alegando, em síntese, que:
a) Consoante os acórdãos paradigmas 105-16003 e 202-15.430, a prova documental
somente pode ser apresentada após a impugnação caso reste demonstrada a ocorrência
de alguma das exceções dispostas nas alíneas do § 4° do artigo 16 do Decreto n°
Fl. 858
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.168 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000016/2005-92

70.235/72, bem como que tais pareceres demonstram apenas que o critério de rateio
utilizado pela Recorrida estaria de acordo com a técnica contábil, mas não que as
despesas deduzidas foram registradas com base nesses critérios.
b) A Quinta Câmara do e. Conselho de Contribuintes, no Acórdão 105-16.141, teria se
pronunciado sobre o convênio de rateio de custos firmado pelo Conglomerado Itaú,
reconhecendo válido o critério com base na receita bruta adotado pela fiscalização, em
razão da não comprovação do critério utilizado para rateio das despesas de pessoal.
Os Acórdãos paradigmas apresentam as seguintes ementas, nas partes que interessam:
Acórdão 105-16003
PRECLUSA0 - A luz das disposições contidas no parágrafo 4° do art. 16 do Decreto n°
70.235, de 1972, tratando-se de prova documental e ressalvados os casos ali previstos, a
sua apresentação deve ser feita por ocasião da interposição da peça impugnatória,
precluindo o direito de a interessada fazê-lo em outro momento processual. Recurso
negado.
Acórdão 202-15430
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
-
PRODUÇÃO
DE
PROVA
DOCUMENTAL - PRECLUSÃO - Na forma do § 4o do artigo 16 do Decreto n°
70.235/72, a prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; refira-se a
fato ou direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
Acórdão 105-16141
RATEIO DE CUSTOS. DEDUTIBILIDADE. Não comprovado o critério utilizado para
rateio das despesas de pessoal, entre empresas interligadas, prevalece o critério com
base na receita bruta.
O despacho de admissibilidade (fls.638-639, vol.3), deu seguimento ao recurso especial
de divergência da PGFN, nos seguintes termos:
Observa-se que, de fato, há divergência entre os julgados, vez que no recorrido tem-se a
seguinte argumentação utilizada pelo relator que se fundamenta nos princípios da
verdade material, do formalismo moderado e finalístico do processo, senão vejamos:
"Sopesando os princípios da verdade material e do formalismo moderado com o
princípio finalístico do processo, entendo que, caso os documentos trazidos com o
memorial não permitissem ao julgador formar convicção, mas demandassem diligência,
não deveriam ser considerados nessa fase processual."
Já nos acórdãos paradigmas, tem-se que só poderia ser afastada a preclusão caso ficasse
demonstrada a ocorrência de alguma das hipóteses previstas no artigo 16 do Decreto
70.235/72.
Ademais, observa-se também, no caso do último acórdão paradigma, que não é possível
o recebimento de provas que alterem os critérios do lançamento, vez que estes deveriam
ter sido apresentados no momento da ação fiscal.
Em contrarrazões, o contribuinte alega, em síntese:
- equívoco cometido pela PGFN ao afirmar que os pareceres foram anexados aos
memoriais de julgamento, porque tais pareceres foram juntados aos autos, por meio de
Fl. 859
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.168 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000016/2005-92

petição protocolada no E. Conselho de Contribuintes, no dia 03.11.06, e o julgamento se
realizou mais de um ano depois, em 23.01.08.
- não merece reparos o acórdão proferido nestes autos que sopesou os princípios da
verdade material e do formalismo moderado com o princípio finalístico do processo,
concluindo que os documentos foram aceitos naquela fase processual por permitirem ao
julgador aferir que os valores foram rateados com base na efetiva utilização dos serviços
e conforme a necessidade das empresas do Conglomerado.
- em que pese a argumentação da Fazenda Nacional de que o acórdão proferido pela 5a
Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes tratou de situação análoga ao presente
processo e decidiu por acolher o critério com base na receita bruta proposto pela
fiscalização, é de se ressaltar que aquela Câmara não recebeu a documentação
probatória anexada nos presentes autos; sendo assim a decisão trazida pelo recurso
especial sequer considerou a questão, não podendo servir de paradigma.
- análise precisa e exemplificada da metodologia de apuração dos custos foi feita nos
autos do processo n° 16327.000009/2005-91, que originou o presente auto de infração.
Ao final, sustenta que não merece prevalecer o Recurso Especial, pois o acórdão
proferido está em consonância com os princípios norteadores do contencioso
administrativo tributário e que, na hipótese de o acórdão ser reformado, o valor autuado
não merece prevalecer em razão das divergências de valores apontadas pelo Recorrido
quando da apresentação do recurso voluntário.
É o relatório.
Através do Acórdão n° 9101-004.401, de 10/03/2021 (e-fls. 787 e ss), a 1a Turma
da CSRF decidiu conhecer do Recurso Especial da PGFN e no mérito, dar-lhe provimento
parcial, com retorno dos autos ao colegiado de origem, nos seguintes termos: (i) quanto à
preclusão para juntada de prova, negar-lhe provimento, e (ii) quanto ao rateio de despesas, dar-
lhe provimento. Assim dispôs em ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS O PRAZO PARA O RECURSO
VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. DIÁLOGO DAS PROVAS. PRECLUSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA.
Em regra, as provas documentais, assim como os fundamentos de defesa e o pedido de
diligência, devem ser apresentados por ocasião da impugnação, precluindo o direito de o
contribuinte fazê-lo em outro momento processual (artigo 16 do Decreto 70.235/1972).
Está dentre as hipóteses de exceção legalmente previstas a apresentação de laudos ou
relatórios no contexto da discussão da matéria em litígio, que não constituem o direito
alegado, mas apenas sistematizam o conteúdo dos documentos tempestivamente
apresentados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1999
RATEIO DE DESPESAS. DEDUTIBILIDADE.
É válida a adoção de método de aferição indireta de rateio de despesas quando o
contribuinte não fornece à fiscalização os documentos necessários para ser aferido o
cumprimento do critério de rateio convencionado.
Fl. 860
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.168 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000016/2005-92

VALOR
DAS
DESPESAS
SEM
DOCUMENTAÇÃO
HÁBIL.
RATEIO.
DEDUTIBILIDADE.
Para que sejam dedutíveis as despesas com comprovante em nome de outra empresa do
mesmo grupo, em razão de rateio, é imprescindível que, além de atenderem aos
requisitos previstos na legislação do Imposto de Renda, fique justificado e comprovado
o critério de rateio.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
O decidido quanto ao IRPJ estende-se aos demais tributos lançados de forma reflexa.
No que se refere ao mérito, quanto à segunda divergência, que tratou da
comprovação do critério de rateio com base nos documentos apresentados pelo contribuinte, a
maioria dos conselheiros da 1a Turma da CSRF (Acórdão n° 9101-004.401) confirmou a
autuação ao decidir que “é válida a adoção de método de aferição indireta de rateio de despesas
quando o contribuinte não fornece à fiscalização os documentos necessários para ser aferido o
cumprimento do critério de rateio convencionado”. Justificou no voto condutor a constatação da
não comprovação nos seguintes termos:
(...)
Caso vencida no mérito da primeira matéria, passo a enfrentar a segunda.
Do termo de verificação fiscal se extrai que o contribuinte apropriou a crédito da conta
"Despesas de Pessoal" os valores decorrentes do "Convênio de Rateio de Custos
Comuns" firmado, em 10 de março de 1998, com o Banco Itaú. O referido convênio
(fls. 30/31) previa, em síntese:
- a) O Banco Itaú S/A manterá estrutura material e de pessoal que atenda às
necessidades dos contratantes, nas áreas de auditoria, contencioso judicial, consultoria
jurídica, contabilidade/financeira, marketing, recursos operacionais (sistema de
computadores) e recursos humanos, com vistas à consecução dos respectivos objetivos
sociais;
b) Os custos decorrentes da manutenção dessa estrutura serão apurados e rateados de
acordo com a efetiva utilização, segundo métodos estatísticos e matemáticos;
c) O Banco Itaú S/A preparará os demonstrativos dos custos e do respectivo rateio.
(grifos no original)
Após intimar o Banco Itaú a esclarecer os termos do convênio, a autoridade fiscal
intimou o contribuinte a comprovar, com documentação hábil e idônea:
b.1) a efetiva prestação dos serviços que teriam sido prestados pelo Banco Itaú S/A. a
ITAÚ GESTÃO DE ATIVOS S/A.;
b.2) o rateio dos valores pagos, mensalmente, em decorrência desses mesmos serviços,
elaborado com base no item b.1, acima, discriminando funcionários que teriam sido
utilizados, custo bruto desses funcionários, total de horas trabalhadas, total de horas
apropriadas no rateio, e valor apropriado.
b.3) que os referidos gastos foram necessários às transações ou operações exigidas para
a exploração das atividades, principais ou acessórias, que estejam vinculadas com as
fontes produtoras de rendimentos.
Em resposta, segundo o autuante, não foram apresentados demonstrativos de rateios e
demais elementos que comprovassem que os referidos gastos foram necessários às suas
Fl. 861
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.168 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000016/2005-92

atividades, bem como, deixando de comprovar a efetiva utilização dos serviços
disponibilizados pela instituição financeira, o contribuinte, declarou, em síntese, que o
convênio não envolve prestação de serviços do Banco Itaú para o contribuinte, pois se
tratar de compartilhamento de estrutura material e pessoal para ambas as partes,
segundo os critérios de rateio e se referem a despesas operacionais, tais quais a
manutenção de estrutura de pessoal para atendimento das necessidades das contratantes.
Por considerar que as informações prestadas não eram suficientes para demonstrar a
efetiva realização das despesas, a sua necessidade e usualidade, uma vez que as
interessadas deixaram de apresentar “demonstrativos dos custos incorridos e
respectivos rateios com base na efetiva utilização dos serviços, utilização esta, que
também não foi devidamente comprovada”, a autoridade fiscal glosou referida despesa
na apuração do lucro real e lavrando os autos de infração em litígio com fulcro, em
especial, no art. 299 do então vigente Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto no 3.000/99:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506, de
1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados,
seja qual for a designação que tiverem.
A fiscalização, então, adotou o método indireto de rateio com base na receita bruta para
fins de apuração do valor a ser considerado dedutível a título de reembolso pelo
contribuinte ao Banco Itaú S/A, nos anos-calendário de 1999 a 2002. Utilizou-se a
receita bruta das empresas, cujos valores foram fornecidos pelo Banco Itaú S/A. em
cumprimento à intimação fiscal de fls. 69, para calcular a proporção entre a receita bruta
anual do contribuinte e o montante da receita bruta total da empresas participantes do
"CRCC", e aplicar tal índice sobre o total das despesas apropriadas pelo Banco Itaú S/A.
Com a impugnação o contribuinte juntou Laudos de Avaliação dos Critérios Adotados
para a Apuração do Convênio de Rateio de Custos Comuns, elaborados pela Boucinhas
e Campos Auditores Independentes para todos os períodos autuados (docs. 03/06).
Quanto à documentação apresentada em 30 de outubro de 2006, muito depois do final
do prazo do recurso voluntário, trata-se de pareceres elaborados em 2006,
posteriormente à autuação, representados por:
(i) Parecer técnico quanto aos procedimentos contábeis do Banco Itaú relacionados ao
convênio de rateio de custos comuns com empresas ligadas, face a termos de
verificação fiscal da Receita Federal, elaborado pela FIPECAFI. Referido parecer
abordou aspectos conceituais e procedimentais relativos ao sistema de custos utilizado
pelo Grupo Itaú e à forma de rateio, no período de 1999 a 2003, e concluiu que: (a) o
procedimento está conceitualmente correto; (b) nas duas formas de ressarcimento (com
base na grade de rateio e com base no custo dos produtos efetivamente comercializados)
houve mensuração sistemática, direita e indireta, individualizada por empresa; (c)
embora a empresa venha migando, gradativamente, do ressarcimento feito com base na
grade de custeio para o feito com base no custo dos produtos — na medida em que se
aperfeiçoa o processo de mensuração de seus custos — não foi detectada utilização
assistemática, errática ou aleatória de critérios de rateio, como se houvesse intuito de
manipular resultados.
Fl. 862
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.168 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000016/2005-92

(ii) Parecer da Moore Stephens Auditores Independentes, que descreveu as principais
características do sistema de custos adotado pelo Grupo Itaú no item 2 do Relatório de
Avaliação dos Métodos Utilizados e concluiu (item 5) que o sistema atende a diversas e
importantes finalidades, uma das quais é a mensuração dos valores devidos pelas
empresas do Conglomerado Itaú pelo compartilhamento das estruturas administrativa,
operacional e comercial do Banco Itaú;
(iii) Parecer da BDO Trevisan, denominado Relatório de Revisão Especial sobre
Convênio de Rateio de Custos (doc. 04), que teve por escopo analisar os documentos
formais e informativos de custos a serem ressarcidos pelo contribuinte ao Banco Itaú, a
liquidação efetiva e a contabilização desses valores pagos a título de ressarcimento de
custos, concluindo que:
• A Itaú Gestão de Ativos S.A. (ex Philco da Amazônia S.A.) liquidou, efetivamente, os
valores devidos ao Banco Itáu S.A. a título de reembolso de custos.
• Os valores reconhecidos contabilmente por parte da Itaú Gestão de Ativos S.A. (ex
Philco da Amazônia S.A.), a débito de grupo contábil de despesa, no período
compreendido entre Janeiro de 1999 e Dezembro de 2003, estavam suportados por
demonstrativos de apuração de custo, elaborados pela DIRCO — Diretoria Executiva de
Controladoria do Banco Itaú S.A., conforme estabelecido no Convênio de Rateio de
Custos Comuns.
• Os valores reconhecidos por parte da Itaú Gestão de Ativos S.A. (ex Philco da
Amazônia S.A.), a título de reembolso de custos comuns, correspondiam aos
respectivos valores reconhecidos pelo Banco Itaú S.A. como ressarcimento de custos.
• As liquidações realizadas entre a Itaú Gestão de Ativos S.A. (ex Philco da Amazônia
S.A.) e o Banco Itaú S.A., guardavam relação com as disposições estabelecidas no
referido convênio.
• Itaú Gestão de Ativos S.A. (ex Philco da Amazônia S.A.) possuía, formalmente
estabelecido, no período compreendido entre Janeiro de 1999 e Dezembro de 2003, o
Convênio de Rateio de Custos Comuns junto ao Banco Itaú S.A.
• Não foi identificada qualquer pendência de pagamento por parte dá Itaú Gestão de
Ativos S.A. (ex Philco da Amazônia S.A.) que pudesse configurar inadimplência quanto
ao ressarcimento de valores devidos na forma do Convênio de Rateio de Custos
Comuns, estabelecido junto ao Banco Itaú S.A.
Nenhum desses documentos, elaborados por auditorias independentes, traz informações
que possam confirmar a dedutibilidade das despesas em tela, uma vez que se trata,
basicamente, de análises expositivas do método de rateio utilizado e sua adequação
técnica, sem, contudo, trazer elementos comprobatórios do rateio efetivamente realizado
nos anos-calendário fiscalizados, não servindo para demonstrar a efetividade, a
necessidade e a utilidade das despesas em análise.
Em que pese o terceiro relatório informar que foram analisados os “demonstrativos de
apuração de custo, elaborados pela DIRCO – Diretoria Executiva de Controladoria do
Banco Itaú S.A.”, tais documentos não foram juntados aos autos, não permitindo
verificar se os valores pagos pelo contribuinte ao Banco Itaú S/A, a título de despesas
dedutíveis teriam o necessário suporte fático suficiente para amparar a dedutibilidade
pretendida.
É certo que é ônus do contribuinte fazer prova da dedutibilidade das despesas, junto à
fiscalização, apresentando a comprovação dos custos efetivamente incorridos e não
apenas esclarecimentos quanto à sua metodologia de rateio, a teor do disposto nos arts.
923 e 932 do RIR/99:
Fl. 863
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.168 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000016/2005-92

Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 1o).
.................................
Art. 932. Havendo dúvida sobre quaisquer informações prestadas ou quando estas forem
incompletas, a autoridade tributária poderá mandar verificar a sua veracidade na escrita
dos informantes ou exigir os esclarecimentos necessários (Decreto-Lei no 5.844, de
1943, art. 108, § 6o).
No caso dos autos, desse ônus não se desincumbiu o contribuinte apresentando
simplesmente pareceres de auditores independentes que descrevem a metodologia do
rateio e atestam sua conformidade com a técnica contábil. A prova efetiva de que as
despesas foram deduzidas com base nesse critério, do que o contribuinte foi
exaustivamente intimado durante o procedimento de fiscalização, continua inexistindo.
Nesse sentido, a ausência de comprovação hábil permance, assim como já fora
observado pela decisão de primeira instância quando rechaçou outro laudo apresentado
com a impugnação:
33. Em relação aos Laudos de Avaliação dos Critérios Adotados para a Apuração do
Convênio de Rateio de Custos Comuns, elaborados pela Boucinhas e Campos Auditores
Independentes para cada uma das empresas signatárias do referido contrato de rateio,
cumpre observar sue embora estejam datados de 02/02/2001, 23/10/2001, 12/12/2002 e
16/03/2004 (conforma fls. 203/339), antes, portanto, dos procedimentos fiscais que
deram origem à autuação, não foram apresentados à autoridade autuante, mesmo tendo a
autuada sido intimada várias vezes a fazer prova dos critérios de rateio. Tais laudos
somente foram trazidos à baila em sede de impugnação e se limitam a afirmar
genericamente que os critérios de rateio estão de acordo com as normas contábeis,
sem, contudo, trazer qualquer demonstrativo que possibilite determina com
precisão se os critérios adotados acarretaram efetivamente a distribuição das
despesas levado a efeito pelas empresas signatárias do convênio de rateio.
34. importante ressaltar que a autoridade fiscal não contesta o critério de rateio em si,
mas si a falta de demonstração de que, ao adotar tal critério, a empresa tenha incorrido
nas despesas efetivamente registradas nos seus livros contábeis e fiscais. Os laudos
trazidos na impugnação em nada contribuem para elucidar essa questão. Se tais laudos
tivessem sido apresentados à autoridade fiscal, esta poderia ter intimado a empresa de
auditoria a prestar esclarecimento a respeito da efetividade das despesas rateadas. Sem
elementos (demonstrativos, planilhas etc.) que comprovem a regularidade das despesas
rateadas, não há como serem aceitos, em sede de impugnação, os referidos laudos.
(grifou-se)
Da mesma forma, não tendo sido comprovado o critério utilizado para rateio das
despesas de pessoal entre empresas interligadas, através da demonstração da efetividade
das despesas rateadas, deve prevalecer o critério com base na receita bruta adotado pela
fiscalização.
Cabe referir que sequer foi glosado o total das despesas atribuídas ao convênio de rateio
de custos pelo contribuinte, mas apenas aquele quantum que excedeu o valor encontrado
pela fiscalização ao aplicar o "método de custeio indireto, parametrizado este pelo
conceito de receita bruta, sob o fundamento de que a contribuinte não apresentou
documentos suficientes para legitimar o rateio por ele utilizado.
Assim, não há reparos ao procedimento fiscal de autuar por glosa de despesas com
fundamento no art. 299 do RIR/99, em razão de não restar comprovada, pelo
contribuinte, que a despesa era necessária no montante em que foi reconhecida.
Fl. 864
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.168 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000016/2005-92

Nesse sentido, faço menção ao Acórdão no 9101-003003, de relatoria da i. Conselheira
Adriana Gomes Rêgo, julgado em 08/08/2017, bem como ao Acórdão no 9101-004210,
de minha relatoria, julgado em 04/06/2019, que trataram de situação bem semelhante à
dos presentes autos, relacionada ao mesmo convênio.
Diante disso, deve ser mantida a glosa de despesas operacionais consideradas não
necessárias pela autoridade fiscal quanto aos anos-calendário de 1999 a 2002,
decorrentes do "Convênio de Rateio de Custos Comuns" (CRCC) firmado pelo
contribuinte com o Banco Itaú.
Em razão da estreita relação de causa e efeito, aplica-se esta decisão também à
exigência da CSLL, por decorrer dos mesmos fatos.
Contudo, considerando-se que o acórdão recorrido deu provimento ao recurso
voluntário, deixando de apreciar as demais questões nele apontadas, com a presente
reforma para afastar o cancelamento da autuação, mister retornar o processo para o
colegiado a quo analisar a alegação do contribuinte quanto a divergência de valores
apontada no recurso em relação ao ano calendário de 2001 (item VI do recurso
voluntário).
Foram opostos Embargos de Declaração (fls. 754 a 758) pela Contribuinte em
face do v. Acórdão no 9101-004.401 (fls. 723 a 740), em que afirma existir omissão e
contrariedade no v. Acórdão da C. 1a Turma da CSRF, posto que na determinação do retorno
dos autos à C. Instância de recurso ordinária não se determinou a apreciação do tema relativo ao
rateio de despesas das demais empresas conveniadas.
Em apreciação dos embargos a mesma 1a Turma da CSRF determinou, através do
Acórdão de Embargos n° 9101-005.383, de 10/03/2021 (e-fls. 787 e ss), que complementou o
Acórdão n° 9101-004.401, de 10/03/2021 (e-fls. 787 e ss), que esta Turma Ordinária
complemente o Acórdão n° 101-96.525, de 23/01/2008 (e-fls. 626 e ss), e desta forma “sejam
apreciadas as matérias ‘a divergência de valores’ (Item VI do Recurso Voluntário) e, também, ‘o
efeito da autuação nas empresas conveniadas’ (Item V do Recurso Voluntário)”.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
Trata-se de lançamento para cobrança de IRPJ e CSLL, referente aos anos-
calendário de 1999 a 2002, sob o argumento de redução indevida do lucro líquido para a
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, por não ter ficado comprovada a
efetiva utilização da estrutura compartilhada decorrente do "Convênio de Rateio de Custos
Comuns — CRCC" firmado com o Banco Itaú S/A, prejudicando, assim, a dedutibilidade
integral das despesas de pessoal lançadas na contabilidade.
A 1a Turma da E. CSRF (Acórdão n° 9101-004.401) confirmou a autuação ao
decidir que “é válida a adoção de método de aferição indireta de rateio de despesas quando o
contribuinte não fornece à fiscalização os documentos necessários para ser aferido o
cumprimento do critério de rateio convencionado”.
Fl. 865
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.168 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000016/2005-92

Em apreciação dos embargos a mesma 1a Turma da CSRF determinou, através do
Acórdão de Embargos n° 9101-005.383, de 10/03/2021 (e-fls. 787 e ss), que complementou o
Acórdão n° 9101-004.401, de 10/03/2021 (e-fls. 787 e ss), que esta Turma Ordinária
complemente o Acórdão n° 101-96.525, de 23/01/2008 (e-fls. 626 e ss), e desta forma “sejam
apreciadas as matérias ‘a divergência de valores’ (Item VI do Recurso Voluntário) e, também, ‘o
efeito da autuação nas empresas conveniadas’ (Item V do Recurso Voluntário)”.
Divergência de valores’ (Item VI do Recurso Voluntário)
A Recorrente alegou (em Recurso Voluntário) equívoco na apuração dos créditos
tributários lançados no auto de infração em referência, em relação ao ano de 2001, que teria
tomado por base receita anual em montante divergente da efetivamente auferida:
(...)
VI - DA DIVERGÊNCIA DE VALORES
Ainda que nenhuma das alegações acima prosperem, verifica-se equívoco na apuração
dos créditos tributários lançados no auto de infração em referência. Isso porque, no ano
de 2001, não obstante o autuante tenha partido das informações que lhe foram prestadas,
relativas à receita bruta das empresas conveniadas, tais informações continham
equivoco de digitação que gerou distorção na proporcionalização efetuada.
A Recorrente anexa demonstrativo que evidencia o efeito desse equivoco, e permite
verificar que a receita bruta auferida pela Recorrente no ano de 2001 corresponde a
0,00435001% da receita total das empresas conveniadas (e não aos 0,00135998%
calculados pelo autuante), o que faz com que a base de cálculo dos créditos que teriam
deixado de ser recolhidos se altere substancialmente (doc. 04).
Considerando a hipótese de se confirmar a autuação que utilizou o rateio das
despesas de forma indireta com base nas receitas das empresas participantes (em valores
informados e ratificados pelo Banco Itaú, e-fls. 71), a Recorrente apresentou o quadro abaixo em
que retifica a receita de uma das participantes (Fundação Itaú, CNPJ 61.155.248/0001-16), para
o ano calendário 2001, retificação que alteraria a participação da receita da Recorrente (IGA
Participações S. A.) e das demais empresas do grupo, em termos porcentuais:

Ainda durante a fase inquisitória, o Banco Itaú S. A. foi intimado a ratificar os
valores (que informara previamente, e que findou serem utilizados no lançamento de ofício) das
receitas das empresas que participaram do rateio das despesas nos anos calendários 1991 a 2002
(Termo de intimação e resposta às e-fls. 71 e ss). E atestou que os valores estavam corretos (e-fl.
77):
Fl. 866
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.168 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000016/2005-92

Mas, é plausível que a receita bruta da Fundação Itaú, para o ano calendário 2001,
confirmada pelo Banco Itaú no demonstrativo em que respondeu à Intimação Fiscal (e-fl. 71),
esteja em valor equivocado, considerando-se que para os outros anos calendário (1999, 2000 e
2002) os valores das receitas brutas anuais da mesma Fundação Itaú representava percentual bem
menor do total da receita do conglomerado (2,9% em 1999, 3,3% para 2000 e 1,6% para 2002,
contra 69,4% para 2001).

A Recorrente apresentou os demonstrativos contábeis (e-fls. 840/855) que
confirmam o equívoco na informação da controladora ITAÚ, sobre a receita da controlada
Fundação Itaú. Assim, e somente na amplitude da competência que cabe a esta Turma de
julgamento, que está adstrita ao julgamento do litígio destes autos, na forma do art. 25, II e 33 do
Decreto 70.235/72, deve-se considerar o valor retificado da receita da Fundação Itaubanco, para
o ano calendário 2001 de R$ 74.878.617.885,00, para R$ 748.786.178,85 para fins de apuração
do rateio de despesas e cálculo do lançamento para cobrança de IRPJ e CSLL, referente ao ano-
calendário de 2001, no que interessa à resolução do litígio destes autos.
Ressalto que a retificação não deve alterar os valores lançados em outros
processos que tenham tratado de fatos correlatos, mas atinentes a tributação de outras pessoas
jurídicas, mesmo que participantes do mesmo sistema de rateio de despesas, considerando-se a
independência processual de cada litígio, suas fases e instruções, atinentes a cada específico
processo.
Desta forma, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
considerar o valor retificado da receita da Fundação Itaubanco, para o ano calendário 2001, de
Fl. 867
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.168 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000016/2005-92

R$ 74.878.617.885,00, para R$ 748.786.178,85 para fins de apuração do rateio de despesas,
nestes autos.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 868
DF CARF MF
Original